Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001187-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ATILA DOS SANTOS SILVA - CPF: 136.605.664-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ISAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 030.441.742-44 (PACIENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DO PACIENTE
– MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM 1o GRAU
–
VEDADA ANÁLISE DIRETAMENTE PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA –INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM A NARCOTRAFICÂNCIA –
3. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, TAMBÉM, POR TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não sendo apreciada pelo d. juízo singular a alegada nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do paciente, não há como a matéria ser analisada diretamente pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a tese de negativa de autoria só comporta acolhida na via eleita se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante indicam que possivelmente o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, sendo apreendidos na residência que divide com o comparsa e na posse deste diversas porções de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína.

3.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, porque apreendidas drogas de espécies diferentes, inclusive, de alto poder viciante e nocivo à saúde (34 unidades de pasta-base de cocaína e outras 05 de cocaína; 14 porções de maconha embaladas em plástico filme; 01 outra acondicionada em uma sacola plástica de cor branca e 01 tablete de tamanho médio da mesma substância ilícita), e, ainda, existir outra ação penal em trâmite em desfavor do paciente, em que, também, é acusado do suposto envolvimento com o narcotráfico, a sugerir que se trata de pessoa habitual nessa prática delitiva e, caso seja beneficiado com a liberdade provisória, muito provavelmente se sentirá estimulado a persistir no comércio malsão, causando insegurança na sociedade, a tornar insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S)

ISAIAS LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva e autorizar a quebra de sigilo dos dados telefônicos
, no Auto de Prisão em Flagrante n.o
1004321-27.2020.8.11.0051
,
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que se encontra lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes para evidenciar o risco que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, assevera que o
increpado nega ter qualquer envolvimento com o narcotráfico
, o que se ratificada na oitiva extrajudicial do corréu
José
Atila dos Santos Silva
, com o qual foram apreendidas porções de drogas e assumiu a propriedade daquelas encontradas no interior da residência averiguada, fatores estes que, aliados ao fato do favorecido nessa ordem ser residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, garantem-lhe o direito de ser beneficiado com a liberdade provisória.

Lado outro, aduz ser
nula a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos
, porquanto carente de motivação idônea, uma vez que não explicitada a indispensabilidade e urgência da providência, que, inclusive, pressupõe a inexistência de outros meios disponíveis de investigação.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura; bem assim declarada a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos do suspeito.

A ordem veio munida com os documentos de ID
73982973
ao ID
73982974.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1000748-03.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
74459467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 75692991.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 76916053).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Isaias Lima da Silva
encontra-se preso preventivamente por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois ele e o corréu
José Atila Santos Silva
foram, em tese, flagrados na posse e mantendo em depósito no imóvel que residem 34 (trinta e quatro) porções de pasta-base de cocaína, 01 (um) tablete de tamanho médio de maconha, 14 (quatorze) porções embaladas em papelotes de plástico filme e 01 (uma) outra acondicionada em uma sacola de plástico branca da mesma substância ilícita e 05 (cinco) unidades de cocaína.

1.

Da alega nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Inicialmente,
destaco que a aventada nulidade da decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos,
no Auto de Prisão em Flagrante n.o
1004321-27.2020.8.11.0051
, não foi apreciada pelo d. juízo
a quo
,
a impedir que seja diretamente debatida neste e. Tribunal de Justiça,
sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“
Não tendo sido apreciadas pelo Tribunal de origem as teses de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico
e possibilidade de prisão domiciliar com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente,
não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância
”
(AgRg no RHC 134.316/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – destaquei.

E, acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal: Volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, é bastante enfático ao afirmar a impossibilidade de ser julgado o
habeas corpus
impetrado diretamente na instância superior, cuja matéria nele debatida não foi analisada em 1o grau. É o que se verifica no seguinte trecho de sua obra,
in verbis:

“
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – (negritei).

Logo, não havendo o enfretamento da matéria pelo d. juízo singular, incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto caracterizaria
indevida
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

2.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Por outro lado, em exame detido da prova pré-constituída, verifico que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, depreende-se do caderno policial que, no dia fatídico, os agentes de segurança foram informados que havia um veículo VW Gol, cor preta, placa NKL-5697 transportando entorpecentes na comarca de Campo Verde/MT.

Assim, em rondas pelo bairro Eckert, avistaram o aludido carro em frente a uma residência conhecida por funcionar uma boca de fumo e, ao se aproximarem, notaram o favorecido nessa ordem fazendo a entrega de uma sacola ao comparsa
José Atila Santos Silva
, a qual foi descartada tão logo os suspeitos perceberam a guarnição no local e, capturada pelos policiais, constataram que em seu interior havia
14 (quatorze) porções de pasta-base de cocaína
.

E, nada obstante os supostos criminosos tenham intentado uma fuga, acabaram detidos pelos agentes públicos que, ainda, apreenderam na posse do corréu
José Atila
outras
14 (quatorze) porções de maconha
; e no interior da casa que residem os flagrados,
um tablete de maconha
que estava sendo preparado para a comercialização, outros
diversos papelotes de pasta-base de cocaína
, uma
sacola plástica branca com cocaína
e o
valor de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais).

Desta feita, em razão da natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios suficientes do possível envolvimento dos suspeitos nos fatos delituosos a ele imputados,
in casu,
não há como afastar, indene de dúvidas, a aparente participação do beneficiário nessa ordem no cometimento do comércio malsão, pois, mesmo negando a autoria do crime, o acervo probatório contido no remédio heroico evidencia que, em tese, no imóvel em que reside foram localizadas porções de drogas e dinheiro em valor considerável, cuja origem lícita não foi devidamente comprovada pela i. Defesa, a impedir o acolhimento da propalada inocência.

Há de se frisar que “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (
Enunciado Orientativo n.o 7
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), de modo que o simples fato de não ter sido o paciente surpreendido na posse de substâncias psicotrópicas é insuficiente para afastar a imputação do crime de tráfico de drogas, uma vez que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 também prevê a conduta ilícita de “
ter em depósito”
.

Portanto, diante da presença de indicativos do possível envolvimento do increpado no cometimento do narcotráfico, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria, mesmo porque
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

Ademais, ressai das informações prestadas que pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 o paciente já foi denunciado e determinada a sua notificação pessoal, a impedir, com mais afinco, que na via eleita seja reconhecida a sua inocência, pois exigiria o afastamento de todo substrato fático em que se funda a peça acusatória, que, de acordo com o d. juízo natural da causa, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação penal.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada de forma incontestável a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Em derradeiro, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1o grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com reclusão, em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que se encontra estampado nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente no boletim de ocorrência, no termo de exibição e apreensão, no laudo pericial provisório e nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta do provável envolvimento do paciente com o narcotráfico.

E, em relação ao
periculum libertatis,
frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, em razão da
expressiva quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos
(
34 unidades de pasta-base de cocaína e outras 05 de cocaína; 14 porções de maconha embaladas em plástico filme; 01 outra acondicionada em uma sacola plástica de cor branca e 01 tablete de tamanho médio da mesma substância ilícita
), a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade tida por coatora ressaltou, também, que o increpado responde a
ação penal n.o 5733-44.2019.811.0051, código 170613
pela mesma conduta criminosa – tráfico drogas -, a inferir que, aparentemente, se trata de pessoa habitual no mundo da ilicitude, fazendo do comércio malsão o seu meio de vida, o que coloca em risco a segurança pública, pois, uma vez beneficiado com a liberdade provisória, poderia se sentir estimulado a persistir no comportamento criminoso, causando desordem em toda a sociedade.

A respeito do tema, a Corte Cidadão já decidiu que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido, o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode sentir-se estimulado a continuar no cometimento da mercancia espúria de entorpecente, caso beneficiado com a liberdade provisória.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a prova pré-constituída sugere que este não foi um fato isolado na vida do encarcerado, de maneira que a segregação cautelar é única capaz de garantir a segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ISAIAS LIMA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021